Tribunal: CARF
Processo: 10880.909032/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909032/2013-91
ACÓRDÃO
1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 177.
As estimativas confessadas e parceladas em programas especiais de
parcelamento integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que
pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito
tributário oponível a favor do contribuinte, devendo compor saldo
negativo, inclusive, nos casos de parcelamentos especiais, onde todo o
montante do crédito tributário está preservado pela própria confissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, da qual resultou
homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado, ao final complementados por esta relatoria:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade do
contribuinte contra Despacho Decisório (fl. 11) que homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no.
15413.56802.250610.1.3.02-4530 e não homologou as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
nos
28733.28824.230710.1.3.02-5580
30158.00895.150710.1.3.02-6800 15923.58833.300610.1.3.02-7860.
Referido Despacho Decisório informa que o saldo negativo disponível de R$
4.915.041,66 foi insuficiente para compensar todos os débitos informados pelo
contribuinte em suas PER/DCOMPs restando, após as compensações, um débito
de R$ 233.347,58.
Ciente do Despacho Decisório em 24/04/2013 (fl. 12), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 24/05/2013 (fl. 20 a 25) alegando, em
síntese que:  Apurou saldo negativo de IRPJ de R$ 5.170.488,94 no ano
-calendário de
2009;  Apresentou e
m 25/03/2010 Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação(PER/DCOMP) sob o no 40669.06996.250310.1.3.02-6000,
posteriormente retificada pelo PER/DCOMP no 38947.28344.230712.1.7.02-
6443 no qual apresentou e compôs o crédito de saldo negativo, indicando
pagamentos, compensações e retenções que deram origem ao crédito;  O despacho
Manifestação de Inconformidade (DOC. 11) ao despacho decisório (DOC.
12) emitido na análise do PER/DComp 24169.95067.310809.1.3.02-0397,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
3
cujo PER/DComp inicial de composição do crédito foi entregue sob o no
26296.83676.270808.1.3.02-7008;  Com efeito, considerando que a REQ
tempestivamente Manifestação de Inconformidade em face do despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação da estimativa de
IRPJ apurada em julho de 2009, o referido débito e conseqüentemente o
seu crédito — na medida em que a estimativa quitada faz parte do saldo
negativo ora em discussão — estão suspensos até o julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o referido despacho
decisório;  Desta forma, o julgamento da presente Manifestação de Inconformidad
não deve ser realizado antes do proferimento da decisão final a ser
proferida no Processo Administrativo no 10880-674296/2011-56, relativo
ao PER/DComp no 24169.95067.310809.1.3.02-0397, ocasião em que se
determinará se o crédito referente à estimativa de IRPJ de julho de 2009
comporá o saldo negativo do referido ano em sua integralidade;  Desta forma, o jul
mento do presente feito deve ser em conjunto com o
julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
despacho decisório proferido contra a compensação declarada no
PER/DComp no 24169.95067.310809.1.3.02-0397;  Requer “o apensamento do P
ocesso Administrativo em epígrafe ao
Processo Administrativo no 10880-674296/2011-56, a fim de que o
julgamento da presente Manifestação de Inconformidade seja realizado em
conjunto com a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório proferido em relação ao PER/DComp n 2
24169.95067.310809.1.3.02-0397” e;  Que seja reformado o Despacho Decisório Elet
que sejam homologadas as compensações declaradas nos PER/Dcomps
15413.56802.250610.1.3.02-4530,
28733.28824.230710.1.3.02-5580,
30158.00895.150710.1.3.02-6800
e
15923.58833.300610.1.3.02-7860,
inclusive aplicando ao presente Processo Administrativo a decisão final a
ser proferida no julgamento da Manifestação de Inconformidade
apresentada em face ao Despacho Decisório relativo ao PER/DComp ng
24169.95067.310809.1.3.02-0397.
A DRJ converteu o processo em diligência, conforme resolução de fls. 180 e
seguintes, no qual
Conforme se deduz do Relatório, a Manifestação de Inconformidade foi
tempestiva e como os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/72 foram atendidos, dela tomo conhecimento.
O contribuinte Requer “o apensamento do Processo Administrativo em epígrafe
ao Processo Administrativo no 10880-674296/2011-56, a fim de que o julgamento
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
4
da presente Manifestação de Inconformidade seja realizado em conjunto com a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
proferido em relação ao PER/DComp no 24169.95067.310809.1.3.02-0397”.
A solicitação do contribuinte, no sentido de apensar ao presente processo o
processo citado no parágrafo anterior é de todo lógico, já que o direito creditório
e as compensações a ele atreladas dependem diretamente do resultado daqueles.
Entretanto, o processo no 10880-674296/2011-56 foi objeto de julgamento por
essa 5a Turma de julgamento que, através de Resolução, abaixo transcrita, deu o
seguinte entendimento ao que lá foi alegado:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de manifestação de
inconformidade, RESOLVEM os Membros da Quinta Turma da DRJ/Fortaleza
(CE), por unanimidade de votos, CONVERTER o julgamento em diligência,
nos termos do voto do Relator.
[...]
Como se extrai do Relatório, o presente processo está diretamente
relacionado ao processo no 10880.683.899/2009-24 que reconheceu o
direito creditório do contribuinte e determinou a compensação dos débitos
declarados nos PER/DCOMPs nos 37493.63974.280207.1.3.02-9264 e
03479.78794.030608.1.7.02-4487.
Em vista do reconhecimento acima descrito e considerando a necessidade
de verificação do saldo negativo restante, após as compensações a serem
realizadas no processo no 10880.683.899/2009-24, proponho converter o
presente julgamento em diligência com o retorno do processo à unidade de
origem para:
1) Operacionalização das compensações deferidas no processo no
10880.683.899/2009-24, e;
2) Informar se os débitos de estimativa do mês de janeiro de 2007 foram
integralmente compensados, anexando as planilhas de compensação.
Em vista do acima exposto voto por também CONVERTER o presente julgamento
em diligência, para que a unidade de origem informe o resultado da diligência
no processo no 10880.683.899/2009-24 com retorno dos dois processos para
julgamento.
Ao retornar para julgamento, a DRJ manteve o despacho decisório, em decisão de
fls. 309 e seguintes.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de suas impugnações, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
5
VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão em 13/08/2020 (certidão de fls. 336), tendo
protocolado recurso em 11/09/2020 (certidão de fls. 339), portanto, dentro do prazo legal.
Não há preliminares suscitadas no recurso, portanto, passa-se a análise de mérito.
MÉRITO
CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ,
relativo a ESTIMATIVAS COMPENSADAS que não foram homologadas em suas respectivas épocas,
conforme indicado no despacho decisório:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito creditório em questão, resultante da diferença de estimativas compensadas, informando
que as mesmas foram objeto de parcelamento.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
6
E informa, ainda, que tal parcelamento foi integralmente pago, conforme excerto
abaixo de seu recurso:
Conforme noticiado pelo próprio acórdão recorrido, a RECORRENTE apresentou
requerimento de desistência de impugnação, uma vez que aderiu ao Programa
Especial de Regularização Tributária (“PERT”).
Assim, esses débitos de estimativas cujo crédito não foi reconhecido foram
submetidos a recolhimentos mensais em um programa de parcelamento.
No entanto, ao contrário do que informado pelo acórdão recorrido, o
parcelamento já fora integralmente quitado, conforme demonstram os
comprovantes anexos (DOC. 03).
Nos termos do acórdão recorrido “não há como reconhecer o direito creditório
relativo a parcelamento não definitivamente encerrado”. Esse não é o caso dos
presentes autos, todavia.
Conforme anteriormente mencionado, o parcelamento ao qual a RECORRENTE
aderiu para regularizar os seus débitos de estimativas tratados na presente
demanda já fora encerrado mediante pagamento do valor em parcela única.
Isto é, o despacho decisório objeto da presente demanda, que deixou de
homologar uma declaração de compensação com fundamento no argumento de
que as estimativas utilizadas como créditos na declaração de compensação não
haviam sido homologadas, não merece mais subsistir, uma vez que referidas
estimativas foram integralmente quitadas mediante inclusão em programa de
parcelamento que já se encerrou.
Assim, considerando que (i) a presente demanda decorre da não homologação de
estimativas de IRPJ e (ii) os débitos de estimativas foram devidamente e
integralmente quitados mediante inclusão em programa de parcelamento, não há
que se falar em manutenção do despacho decisório ora combatido.
Logo, por qualquer ângulo, não há outra solução, senão reconhecer o direito
creditório da RECORRENTE relacionado com estimativas que foram parceladas.
A administração tributária deixou de reconhecer o direito creditório das estimativas
que foram objeto de parcelamentos especiais, sob o fundamento de que seria necessário
comprovar sua efetiva quitação.
No recurso voluntário, a contribuinte se esforça em demonstrar a quitação, porém,
a solução do caso concreto sequer demanda tal análise, pois o tema se relaciona à aplicação da
inteligência da Súmula CARF no 177, que tem efeito vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
7
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de gerar crédito oponível a
favor da contribuinte, devendo compor saldo negativo, inclusive, nos casos de parcelamentos
especiais, onde todo o montante do crédito tributário está preservado pela própria confissão.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas objeto de
parcelamentos, independente das respectivas quitações, uma vez que os débitos fiscais serão
objeto de lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas parceladas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou
o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto,
proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
8
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876,
Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se
pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com
o direito.
Portanto, adicionalmente às estimativas compensadas e que foram confirmadas no
despacho decisório, também devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha das informações
complementares da análise de crédito de fls. 15, abaixo reproduzida para fins de liquidação:

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.623 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909032/2013-91
9

Assim, dá-se provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto relacionado às
estimativas compensadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 371
DF CARF MF
Original